Tribunal: TJSP
Processo: 1001284-14.2023.8.26.0101
Classe: Remessa Necessária Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REMESSA NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
1. Ação de instituição de servidão administrativa ajuizada pela SABESP julgada procedente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a remessa necessária deve ser conhecida.
III. Razões de Decidir
3. O reexame necessário previsto no artigo 28, §

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REMESSA NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
1. Ação de instituição de servidão administrativa ajuizada pela SABESP julgada procedente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a remessa necessária deve ser conhecida.
III. Razões de Decidir
3. O reexame necessário previsto no artigo 28, § 1o, do Decreto-Lei 3.365/1941 não se aplica a pessoas jurídicas de direito privado, como a SABESP.
IV. Dispositivo
4. Remessa necessária não conhecida.